Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-91.2022.8.11.0013
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000013-91.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATA RAFAELA FERNANDES - CPF: 037.445.621-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILMAR MARTINS DA SILVA - CPF: 019.482.391-16 (APELADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MILLER DIONY LOPES PINTO (ASSISTENTE), CLISIO DA SILVA SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E ABSOLVIÇÃO QUE SE COADUNAM COM A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, se as provas contidas nos autos evidenciam fundada dúvida acerca da autoria do delito de tráfico de drogas imputado a um dos acusados.

Deve ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio, descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, se inexiste prova segura da destinação comercial do entorpecente apreendido em poder da ré.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou a conduta da ré
Renata Rafaela Fernandes
para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e absolveu o acusado
Gilmar Martins da Silva
da prática do crime descrito no art. 33, § 1º, III, da Lei de Drogas.

O Ministério Público se insurge contra a sentença, requerendo a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitiva se encontram sobejamente comprovadas (id. 177781351).

Manifestando-se em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 177781352).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 182624685).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o representante do
Parquet
postula a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, aduzindo que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva estão comprovadas nos autos.

Todavia, razão não lhe assiste, adianta-se.

Segundo a denúncia, no dia 1º de dezembro de 2021, no período noturno, na “Boca do Gordo”, localizada no Residencial 14 de Fevereiro, n. 557, Bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT, a ré Renata Rafaela Fernandes teria oferecido e vendido para Clísio da Silva Santos, 8 (oito) “paradinhas” de cocaína, e, no dia 6 de dezembro de 2021, no mesmo local, por volta das 16h30min, ela tinha em depósito, guardava e trazia consigo 1 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com a finalidade diversa de consumo, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a exordial, a partir de 1º de dezembro de 2021 até o dia 6 de dezembro de 2021, no mesmo endereço, o réu Gilmar Martins da Silva, com consciência, vontade e ciente da ilicitude da sua conduta, consentiu que Renata Rafaela Fernandes utilizasse sua residência para a prática do tráfico ilícito de drogas.

Após regular instrução criminal, o juízo
a quo
desclassificou a conduta imputada à ré Renata Rafaela Fernandes para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e absolveu o acusado Gilmar Martins da Silva da prática do delito tipificado no art. 33, § 1º, III, do mesmo diploma legal, em razão de não existir prova suficiente nos autos a ensejar a condenação pretendida pelo Ministério Público.

No caso dos autos, agiu com acerto a magistrada de primeiro grau, pois, em que pese a comprovação da materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão de
5,47 g
(cinco gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína, conforme laudo pericial acostado à id. 177781265, a autoria delitiva não restou comprovada nos autos.

Com efeito, na fase extrajudicial, o réu Gilmar Martins da Silva negou que sua casa funcionasse como local de venda de entorpecentes, afirmando que é usuário de drogas e que, às vezes, o imóvel é frequentado por outros usuários, dentre eles a ré Renata que, na data da prisão em flagrante, lhe deu uma pequena porção de droga para seu

uso. Em juízo, o réu não foi ouvido, porque não compareceu à solenidade, apesar de intimado.

Por sua vez, a acusada Renata Rafaela Fernandes, em juízo, negou residir no imóvel e utilizá-lo para a venda de entorpecentes, afirmando que o local funcionava como um fumódromo e que o acusado Gilmar deixava que ela fizesse uso de droga na casa dele se compartilhasse com ele a substância ilícita. Disse que usavam droga juntos e que, na data dos fatos, outros usuários também estavam no local, inclusive uma outra mulher de nome Fernanda, que também usava o cabelo pintado de vermelho. Ponderou que a droga encontrada em seu poder era para o seu uso e que faz programas sexuais para sustentar o seu vício, que perdura há onze anos.

Os depoimentos dos policiais civis Antônio Nunes de Oliveira Junior e Paulo Suady Ferreira Vieira, embora mereçam credibilidade, deixam margem para dúvida razoável acerca da prática do tráfico de drogas por parte dos acusados, especialmente quando confrontados com os depoimentos das testemunhas Clísio da Silva Santos e Miller Diony Lopes Pinto, usuários que estavam no local dos fatos na data da prisão dos réus.

O IPC Paulo Suady Ferreira Vieira afirmou que havia denúncia de que na casa de Gilmar havia a comercialização de entorpecentes, tanto que era conhecida como a “Boca do Gordo” e que, em relação à Renata Rafaela, ela já era acusada da prática do crime de tráfico. Afirmou que um usuário de drogas relatou ter adquirido entorpecente de Renata Rafaela que, além de ser usuária, também comercializa entorpecentes. Disse que na casa de Gilmar funciona um fumódromo e que é comum uma pessoa alugar o imóvel, como ele fez, e colocar usuários para vender drogas no próprio imóvel, como fazia Renata Rafaela. Afirmou não se lembrar se o usuário alegou ter comprado drogas na casa de Gilmar, aduzindo que “lá na ‘Boca do Gordo’ é comum a comercialização de drogas por usuários”. Disse que havia mais pessoas na casa, mas apenas os acusados Gilmar e Renata Rafaela portavam o mesmo tipo de droga (cocaína), ela porções maiores embaladas em plástico filme ou papel, escondidas em uma caixa de balas no interior do quarto dela e ele porções menores, que alegou ter pegado com Renata a título de pagamento de aluguel. Disse que procederam a abordagem porque sentiram cheiro de plástico queimado, “coisa assim”, quando chegaram no portão da residência.

O Policial Civil Antônio Nunes de Oliveira Júnior, por sua vez, relatou que Renata Rafaela e Gilmar são conhecidos no meio policial pelo envolvimento com drogas e que, dias antes da prisão dos acusados, o dependente químico Clísio da Silva Santos relatou ter adquirido entorpecentes de Renata Rafaela, o que motivou a ida até a residência apontada pelo denunciante e a abordagem dos réus e demais pessoas que estavam no local, após movimentação suspeita. Asseverou que foram encontradas drogas tanto com Renata Rafaela quanto com Gilmar, afirmando que este último alegou ter recebido os entorpecentes de Renata Rafaela a título de pagamento de aluguel, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Ponderou que o acusado Gilmar aluga a casa para terceiros e estes vendem entorpecentes no local, sempre em pequenas quantidades. Contou que as drogas apreendidas em poder da acusada Renata Rafaela não estavam embaladas e tinham a forma de pedras, as quais estavam em um recipiente de balas dentro do sutiã dela.

A testemunha Clísio da Silva Santos declarou na fase judicial que adquiriu drogas pela primeira vez de uma mulher de cabelo vermelho que estava na casa onde os acusados foram presos, não sabendo afirmar quem seria o proprietário do imóvel. Disse que na data dos fatos não estava muito bem e que não perguntou o nome da mulher que lhe ofereceu a droga, apenas ficou sabendo que o nome dela era Renata por meio do Delegado de Polícia que lhe mostrou uma foto de uma mulher com o cabelo pintado de vermelho e lhe disse que aquela era a Renata. Pontuou que no local havia outras duas ou três mulheres, mas não se recorda se elas estavam fazendo uso de entorpecentes.

Relatou que em uma outra ocasião comprou drogas de um homem magro de estatura mediana e que acha que o local é ponto de venda de drogas porque sempre tem bastante gente lá. Por fim, ressaltou que naquele dia não tinha condições de reconhecer ninguém, porque não estava bem.

Por sua vez, a testemunha Miller Diony Lopes Pinto afirmou que nunca comprou drogas dos acusados e que ele ia até o local para usar entorpecentes com os réus porque o lugar era mais privado. Disse que a droga que estava usando não foi adquirida de nenhuma das pessoas que estavam na residência de Gilmar na data da prisão dos réus e que tinha conhecimento que Renata Rafaela alugava um dos quartos da casa de Gilmar porque não tinha onde ficar.

Como se vê, os depoimentos prestados pelas testemunhas na fase judicial não evidenciam claramente que os entorpecentes seriam destinados à comercialização, pelo contrário, indicam que os réus compartilhavam drogas para uso conjunto, inexistindo provas concretas para amparar a condenação pretendida pelo
Parquet
, especialmente porque a prova penal não admite presunções.

Com efeito, além das contradições existentes nos relatos dos agentes estatais, já que um deles afirmou que as drogas apreendidas com a acusada Renata Rafaela estavam envoltas em plástico filme ou papel dentro de uma caixa de balas no interior do quarto dela e o outro relatou que o narcótico estava dentro de um recipiente de bala dentro do sutiã da ré e não estava embalado, mas em forma de pedras, aliado ao fato de testemunha Miller Diony negar ter adquirido drogas dos réus e de a testemunha Clísio não ter certeza de quem lhe teria fornecido entorpecentes, não há outras provas que possam robustecer a acusação levada a cabo pelo ente ministerial, além da presunção da prática do tráfico ilícito de entorpecentes por parte da acusada Renata Rafaela, com a suposta conivência do réu Gilmar.

Não está a se dizer que eles não praticaram o delito. O que não existe são elementos seguros que demonstrem a prática do tráfico de drogas por parte dos réus, diante da dúvida acerca da dinâmica dos fatos ocorridos na data da prisão dos acusados, a qual a acusação não logrou êxito em esclarecer.

Além disso, a forma em que os entorpecentes foram localizados, em formato de pedras e sem que estivessem embalados, aliado à quantidade total do entorpecente apreendido em poder de ambos os acusados (5,47 g - cinco gramas e quarenta e sete centigramas), que não é expressiva, além do fato de não haver relato de apreensão de dinheiro ou qualquer outro apetrecho utilizado para a traficância, a exemplo de balança de precisão e plásticos para embalo das drogas,

corroboram a alegação da defesa de que o narcótico era destinado ao uso e não ao comércio malsão.

Desse modo, inobstante o inconformismo ministerial, de rigor a manutenção da sentença que desclassificou a conduta imputada a ré Renata Rafaela para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06) e absolveu o réu Gilmar, por ausência de provas suficientes para embasar a condenação.

Logo, inexistindo nos autos provas seguras a comprovar a autoria delitiva, em face do princípio constitucional
in dubio pro reo
, deve ser mantida a sentença, tal como proferida pelo juízo de primeira instância.

Nessa mesma linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CORRÉ QUE TRAZIA DROGAS ESCONDIDAS EM SUA GENITÁLIA PARA INTRODUZIR NO ESTABELECIMENTO PENAL – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO – OCORRÊNCIA – PROVA ORAL QUE NÃO DENOTA A AUTORIA DELITIVA DE FORMA SATISFATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Ausente o juízo de certeza necessário quanto à participação do acusado na prática do crime de tráfico de drogas, imperiosa a absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, CPP.”
(N.U 0031305-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

VIABILIDADE

–

INEXISTÊNCIA DE LIAME OBJETIVO –

CONTEXTO CLAUDICANTE –

ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

PARA ABSOLVER O RECORRENTE. O juízo de condenação exige certeza robusta. In casu, inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial, impõe-se a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do in dúbio pro reo, em especial, pela constatação da ausência de liame probatório. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.”
(N.U 0035272-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024